Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-62.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007320-62.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LILCO KELLNER - CPF: 197.966.929-53 (APELANTE), ANDREZA GALENO DA COSTA - CPF: 031.673.712-77 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LILCO KELLNER.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a validade do negócio jurídico e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum;

(
iii
) saber se os valores descontados devem ser restituídos, e em qual modalidade;

(
iv
) saber se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a ciência inequívoca da consumidora quanto à natureza do contrato, o que configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

4. Diante do vício identificado, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com adequação da taxa de juros.

5.
Evidenciado o desacerto administrativo praticado pela instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento firmado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.

6. A contratação irregular, desacompanhada de outros elementos de ofensa à dignidade ou repercussão pública, constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida ciência do consumidor configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

2.
Reconhecida a irregularidade, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados em excesso, em consonância com o entendimento firmado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.

3. A ausência de repercussão ofensiva à esfera íntima do consumidor afasta a configuração de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 171; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1019277-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos da Ação Declaratória no
1007320-62.2025.8.11.0055
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“[...]
Assim, em que pese as alegações da parte autora, não há divergência entre o número da contratação e aquele indicado no extrato HISCON, tendo em vista que este apenas apresenta um dígito adicional ao final da mesma sequência numérica constante no contrato.

Além disso, esta modalidade de empréstimo possui regramento próprio, onde a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade de margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização para a instituição financeira.

[...]
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 195190689).
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Impugnação ao valor da causa.

2. Mérito.

2.
1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Contratação irregular.

2.
2. Da conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

2.
3. Da comprovação de ocorrência dos danos morais.

2.
4. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.
5. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 327291895), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LILCO KELLNER.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória no 1007320-62.2025.8.11.0055, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“[...] Assim, em que pese as alegações da parte autora, não há divergência entre o número da contratação e aquele indicado no extrato HISCON, tendo em vista que este apenas apresenta um dígito adicional ao final da mesma sequência numérica constante no contrato.

Além disso, esta modalidade de empréstimo possui regramento próprio, onde a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade de margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização para a instituição financeira.

[...] Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a
exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 195190689).
”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar
suscitada
em contrarrazões pela parte BANCO PAN S.A.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
,

rejeito
a preliminar.

É como voto.

2.
Preliminar suscitada em apelação cível pela parte
LILCO KELLNER
.

2.1. Da impugnação ao valor da causa.

Argumenta a parte apelante ser necessária a adequação do valor da causa ao efetivo proveito econômico perseguido, sob o fundamento de que eventual discrepância poderia ensejar prejuízos de ordem processual.

Todavia, verifica-se que a mesma preliminar foi oportunamente suscitada pelo recorrente ainda em primeiro grau de jurisdição, ocasião em que sustentou que o valor correto da causa corresponderia ao montante de R$ 15.590,39 (quinze mil, quinhentos e noventa reais e trinta e nove centavos). Referida irresignação foi expressamente apreciada e acolhida pelo Juízo a quo, que procedeu à adequação do valor da causa, conforme se extrai do decisum recorrido
:

“
No que tange à preliminar de incorreção do valor da causa, sob a alegação de que o valor atribuído não guarda qualquer correspondência com o valor
discutivo
, entendo que o valor da causa deve sempre corresponder ao benefício econômico pretendido pelo postulante, sendo nesse sentido a lição de Pedro da Silva Dinamarco (In Código de Processo Civil, coordenado por
Antonio
Carlos
Marcato
. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, pág. 734) em comentário ao artigo 259 do Código de Processo Civil. Vejamos:

‘
A regra mais importante para a fixação do valor da causa – seja na petição inicial, seja em eventual incidente de impugnação – é que ele deve corresponder, o mais próximo possível, ao benefício econômico pretendido pelo demandante ao propor sua demanda (...) sempre que possível, deve-se utilizar essa regra geral.
’

Como se vê, o valor da causa deve ser equivalente ao benefício econômico pretendido pelo demandante, de forma que, no caso dos autos, o valor deve ser corrigido para R$ 15.590,39, eis que conforme reconhecido pela parte autora na impugnação à contestação, pretende a restituição de indébito no valor de R$ 5.590,39 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Assim, o valor de R$ 15.590,39 corresponde ao proveito econômico pretendido, observada a cumulação dos pedidos.

Por esta razão, acolho a impugnação ao valor da causa, devendo ser realizada a retificação necessária
.”

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido nesta instância recursal, uma vez que a pretensão deduzida já foi integralmente atendida na origem, inexistindo qualquer gravame atual a ser reparado.

Por tais razões, a insurgência recursal carece de interesse processual, motivo pelo qual não conheço da preliminar suscitada pela parte recorrente
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
.1.

Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Regular contratação.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada
faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que
o
requerente é pessoa idosa, razão pela qual goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o disposto no art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

No caso em exame, verifica-se que, à época da celebração do contrato objeto da presente demanda, a parte apelada contava com 6
9
(sessenta e
nove
) anos de idade, sendo, portanto, considerada pessoa idosa, nos termos do art. 1o do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade processual de demonstrar a regularidade e a idoneidade do procedimento de contratação do cartão de crédito consignado. Com efeito, diante da parca prova produzida, o banco apelante não logrou comprovar, de forma clara, precisa e inequívoca, que o consumidor efetivamente teve ciência da natureza, das características e das consequências jurídicas da modalidade de crédito contratada, notadamente no
que se refere à distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional.

Tal deficiência probatória configura violação direta ao direito básico à informação, consagrado no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é assegurado ao consumidor o acesso a informações adequadas, claras e ostensivas acerca dos diversos produtos e serviços, com especificação correta de suas características e encargos.

Não se mostra suficiente, portanto, a mera formalização documental do ajuste; exige-se que a informação seja efetivamente compreendida pelo consumidor médio, sobretudo em contratos celebrados em ambiente virtual, por consumidor
hipervulnerável
.

Nesse contexto, incumbe ao fornecedor o dever jurídico de assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre, consciente e informada, mediante a prestação prévia e transparente de todas as informações necessárias à plena compreensão do objeto contratual e de suas repercussões financeiras. A ausência de demonstração de que tais deveres informacionais foram devidamente observados compromete a validade da avença sob a ótica consumerista, deslocando para a instituição financeira o ônus decorrente de sua inércia probatória.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRARAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (
hipervulnerável
), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais
são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. Inexistindo elementos que permitam conclusão segura acerca da má-fé ou da violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples.

(TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelada foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora apelante, para a reforma da sentença.

3
.2. Da conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado somente se revela juridicamente admissível quando restar devidamente demonstrado que a real intenção do consumidor, desde a origem, era a contratação de um empréstimo consignado tradicional, e não a adesão consciente à modalidade de cartão de crédito. Tal circunstância, no caso concreto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos, seja pela dinâmica dos descontos efetuados em folha, seja pela ausência de demonstração inequívoca de que o consumidor tenha sido adequadamente informado acerca da natureza da avença.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .
6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples. IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
"A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."

2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (
g.n
.)

Desse modo, reconhecida a existência de vício de consentimento, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, impõe-se a readequação do pacto à modalidade de empréstimo consignado.

3
.3. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

Com relação à tese em questão, entendo que merece acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto ao
error
in
negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade diversa daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira
locupletou-se
ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é,
via de regra
, superior
àquela incidente
nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser acolhido a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente.

Todavia,
no que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, evidenciado o desacerto administrativo praticado pelo banco apelado, impõe-se a restituição dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, a qual deverá ocorrer
em dobro, em consonância com o atual posicionamento desta Egrégia
5a
Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade
, devendo o respectivo montante ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

3
.4. Da comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese
versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, bem como para condenar a instituição financeira apelada à restituição,
em dobro
, dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, cujo deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025